Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CULPA. PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO VALORES. INVIABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTENTE.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. A multa compensatória é uma punição pela inexecução parcial ou total de uma obrigação assumida, previamente convencionada, enquanto a multa moratória visa punir o contratante pelo atraso na entrega da obrigação assumida.
3. Inexistindo no contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, cláusula penal que estipule previamente as perdas e danos, incabível a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que configurada a rescisão do contrato por culpa exclusiva do promitente-comprador.
4. Recurso conhecido e desprovido.